Tribunal: TJSP
Processo: 2302551-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Município de Mogi das Cruzes – Inicial recebida com fixação de honorários advocatícios sem ordem de citação – Suspensão do feito em razão do determinado no incidente de demandas repetitivas instaurado no C.STJ em que se discute sobre a obrigatoriedade, ou não, de antecipação de despesas postais por parte da Fazenda Pública, no âmbito das execuções

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Município de Mogi das Cruzes – Inicial recebida com fixação de honorários advocatícios sem ordem de citação – Suspensão do feito em razão do determinado no incidente de demandas repetitivas instaurado no C.STJ em que se discute sobre a obrigatoriedade, ou não, de antecipação de despesas postais por parte da Fazenda Pública, no âmbito das execuções fiscais – Resp no 1.858.965/SP (Tema 1.054) – Não cabimento da medida – Ausência de condicionamento da citação ao recolhimento das despesas postais – Necessidade de prolação do despacho citatório sob pena de incorrer em negativa de prestação jurisdicional e ofensa ao princípio do impulso oficial – Impossibilidade de impor à Fazenda Municipal a antecipação das custas postais para citação, nos termos do art. 39 da LEF e art. 91 do CPC/2015 – Precedentes do STJ e desta 15a Câmara de Direito Público - Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2302551-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, é agravado NILTON DE ALMEIDA E S.
E..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2302551-45.2020.8.26.0000 -Voto no 13444
2
Agravo de Instrumento no 2302551-45.2020.8.26.0000.
Agravante: Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes.
Agravado: Nilton de Almeida E S E
Comarca: Mogi das Cruzes.
VOTO No 13444.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução Fiscal

Município de Mogi das Cruzes
Inicial recebida com
fixação de honorários advocatícios sem ordem de citação
Suspensão do feito em razão do determinado no incidente
de demandas repetitivas instaurado no C.STJ em que se
discute sobre a obrigatoriedade, ou não, de antecipação de
despesas postais por parte da Fazenda Pública, no âmbito
das execuções fiscais Resp no 1.858.965/SP (Tema 1.054)

Não
cabimento
da
medida

Ausência
de
condicionamento da citação ao recolhimento das despesas
postais Necessidade de prolação do despacho citatório sob
pena de incorrer em negativa de prestação jurisdicional e
ofensa ao princípio do impulso oficial Impossibilidade de
impor à Fazenda Municipal a antecipação das custas postais
para citação, nos termos do art. 39 da LEF e art. 91 do
CPC/2015
Precedentes do STJ e desta 15a Câmara de
Direito Público - Decisão reformada Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES em face da
decisão proferida nos autos da execução fiscal por ela ajuizada em face
de NILTON DE ALMEIDA E S E, que determinou a suspensão do
feito pelo prazo de um ano, considerando que a questão acerca da
necessidade, ou não, do adiantamento das despesas de citação postal
pela Fazenda Pública ainda não está uniformizada no STJ e está sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2302551-45.2020.8.26.0000 -Voto no 13444
3
discutida nos autos do Resp no 1.858.965/SP afetado ao rito dos recursos
repetitivos (Tema 1.054), nos termos do art. 313, inc. IV, do CPC.
Sustenta a agravante, em resumo, que a suspensão dos
feitos judiciais tem caráter excepcional, enquanto a regra é o impulso da
demanda até que esta alcance a sua finalidade, e o fato de haver debate
na jurisprudência acerca da necessidade ou não de antecipação do
pagamento das despesas postais pelo Fisco, por si só, não incorre no
enquadramento da hipótese prevista no art. 313, inc. IV, do CPC e não
justifica que a medida seja tomada antes mesmo de se determinar a
citação, por ausência de previsão legal. Alega, ainda, que quem ordena a
suspensão dos feitos no sistema de Demandas Repetitivas é o relator do
incidente nos termos do art. 982, inc. I, do CPC, e não cada juiz da
causa, e, no caso do Resp no 1.858.965/SP
Tema 1.054, foi
determinado que, nos casos em que os juízos considerarem devida a
antecipação de custas, a citação deve ser ordenada para fins de
interrupção da prescrição. Quanto ao mérito, aduz que, nos termos dos
artigos 39 da LEF e 91 do CPC/2015 e do entendimento desta Corte e do
E. Superior Tribunal de Justiça, a Fazenda Pública não está sujeita ao
pagamento prévio de custas e emolumentos no ajuizamento de
execuções fiscais. Requer a antecipação da tutela para que a citação seja
determinada independentemente da antecipação de despesas ou, ao
menos, que se ordene a citação, e o posterior provimento para que a
determinação de suspensão seja expurgada, confirmando-se a liminar.
É O RELATÓRIO.
A decisão comporta reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2302551-45.2020.8.26.0000 -Voto no 13444
4
O C.STJ, nos autos da Proposta de Afetação no Resp no
1.858.965/SP, em que se discute sobre a obrigatoriedade, ou não, de a
Fazenda Pública recolher as custas postais de citação antecipadamente
em execuções fiscais, afetou o recurso ao rito dos recursos repetitivos
com a determinação de “suspensão da tramitação, em todo o território
nacional, dos processos pendentes, individuais ou coletivos, em que as
instâncias ordinárias condicionaram o prosseguimento da execução
fiscal ao adiantamento das custas relativas às despesas postais para a
realização de citação, sem prejuízo de que, nesses casos, os juízes
continuem ordenando a efetivação do ato citatório inicial, de modo a
interromper o curso da prescrição, nos termos do art. 8o, § 2o, da Lei
6.830/80".
Nesta senda observa-se que no caso dos autos não houve
condicionamento do prosseguimento da execução fiscal ao prévio
recolhimento das despesas postais. Ao tratar do tema o r. despacho
agravado limitou-se a receber a petição inicial da execução e suspender
o feito, ato contínuo. Mas não houve pronunciamento judicial sobre a
citação, tampouco determinação de recolhimento de custas ou das
despesas com o ato de citação postal.
Destarte cabe suprir a dupla omissão, cujos pontos foram
objeto do agravo versado pela Municipalidade: omissão na determinação
de citação e suspensão do feito sem pronunciamento quanto ao
recolhimento das custas iniciais, o que não se amolda aos termos da
determinação do C. STJ ao instaurar o recurso repetitivo sobre a matéria.
Comporta, portanto duplo reparo a matéria ora posta em
discussão. Ao receber a petição inicial da execução reconhece a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2302551-45.2020.8.26.0000 -Voto no 13444
5
agravada implicitamente que ela está em termos de processamento, caso
contrário determinaria sua emenda. É corolário desta constatação a
determinação de citação, que, no entanto, foi omitida.
Em segundo lugar, e uma vez que não houve
determinação de recolhimento de custas, muito menos das propaladas
despesas postais, pelo r. despacho, cabível também pronunciamento
nesse ponto, como roga a agravante.
A respeito, o rito da execução fiscal submete-se aos
ditames da Lei no 6.830/80, possuindo caráter especial em relação ao
CPC.
Ainda assim, o CPC e a Lei no 6.830/80 dispõem, de
maneira harmônica, sobre as despesas dos atos processuais quando a
Fazenda Pública está em juízo.
Com efeito, dispõe o art. 91 do CPC/2015 que: “As
despesas dos atos processuais praticados a requerimento do Ministério
Público ou da Fazenda Pública, serão pagas a final pelo vencido”.
Da mesma forma, a Lei no 6.830/80 traz regra específica
relacionada ao pagamento das custas e emolumentos, encontrando-se
assim disposta: “Art. 39. A Fazenda Pública não está sujeita ao
pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu
interesse independerá de preparo ou de prévio depósito”.
Assim, torna-se inviável exigir da Fazenda Pública a
antecipação do pagamento das despesas com expedição e postagens da
carta de citação da parte executada, conforme dicção dos dispositivos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2302551-45.2020.8.26.0000 -Voto no 13444
6
legais acima mencionados.
O STJ possui jurisprudência pacífica no sentido de que a
Fazenda Pública é isenta do recolhimento prévio das custas postais para
expedição da carta citatória, conforme decisões que seguem, dentre
outras: REsp no 1.841.417-SP (j. 24/10/19); REsp no 1.842.600-SP (j.
23/10/19); REsp no 1.842.614-SP (j. 18/10/19); REsp no 1.842.387 (j.
16/10/19); REsp no 1.838.622-SP (j. 23/9/19).
Não é outro o entendimento desta 15a Câmara de Direito
Público, no julgamento dos Agravos de Instrumento nos
2178982-41.2019.8.26.0000 (j. 29/10/19), 2229055-17.2019.8.26.0000
(j.
28/10/19),
2230368-13.2019.8.26.0000
(j.
28/10/19),
2235134-12.2019.8.26.0000 (j. 28/10/19), além de muitos outros,
envolvendo a mesma situação fática.
Em suma, a decisão de suspensão do feito, sem a
determinação de citação ou pronunciamento positivo sobre as despesas
iniciais, não se amolda ao quanto determinado pelo STJ na instauração
do recurso repetitivo em comento e significa negativa de prestação
jurisdicional e desobediência ao princípio do impulso oficial (CPC,
artigo 2o).
De rigor, então, a reforma da decisão agravada, para
determinar o prosseguimento da execução fiscal, com a citação do
executado, desobrigada a Fazenda Municipal da antecipação do
recolhimento das custas ou despesas postais para citação da parte
executada, que serão pagas ao final pelo vencido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2302551-45.2020.8.26.0000 -Voto no 13444
7
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo de
instrumento.

Raul de Felice
Relator